Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-39.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de alimentos ajuizada pelos filhos contra o genitor.
2. Decisão anterior - sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de alimentos de 40% do salário mínimo, sendo 20% para cada filho, e arcar com 50% da despesa com uniforme e material escolar, a cada ano letivo, comprovados os gastos pela genitora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o pedido de redução dos alimentos formulado pelo apelante-réu de 40% do salário mínimo para R$ 400,00, sendo R$ 200,00 para cada filho, sob a alegação de que não tem condições de arcar com o percentual fixado.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF/1988, não é admitido transferir para os menores o sacrifício de arcarem com a redução dos alimentos destinados a prover as suas necessidades, em razão da existência de outros filhos menores ou do desemprego, circunstâncias que foram devidamente sopesadas pelo MM. Juiz ao fixar os alimentos. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3o; L. 5.478/1968, art. 14.